Tribunal: TJES
Processo: 5001007-45.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-45.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos inominados, mantendo a sentença que declarou a nulidade da adesão ao cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais
.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, alegando que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade de
compensação de valores
supostamente recebidos pela parte autora por meio de três saques realizados em 21/01/2016, 16/10/2019 e 04/11/2022
.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte agravada/embargada.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No entanto, não se prestam ao simples reexame de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão de compensação não prospera, uma vez que o
acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reconheceram a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado por ausência de prova da livre e regular manifestação de vontade do consumidor
.

Desta feita, os valores que o embargante pretende compensar referem-se a operações/saques que não se confundem com o objeto da lide ou que carecem de lastro contratual hígido nestes autos, visto que a instituição financeira sequer apresentou instrumentos hábeis ao reconhecimento dos negócios impugnados
.

A condenação em danos materiais visa a restituição de descontos indevidos realizados no benefício da autora
. A tentativa de compensar valores de origens distintas ou contratos diversos extrapola os limites da lide e do vício de omissão suscitado.

Dessa forma, os argumentos do emb
argante revelam nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado por via inadequada. Se a decisão não atende aos interesses da parte, o remédio processual deve ser outro, que não os aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)